Tribunal: TJPA
Processo: 0812734-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812734-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO PAULO DUARTE FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA. CONDENAÇÃO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSTULAÇÃO FEITA DIRETAMENTE AO TRIBUNAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA

1. Inviável a apreciação e conhecimento do pedido aviado pela defesa, no qual postula, com base no risco de contaminação pelo COVID-19, que a execução da pena seja convertida em prisão domiciliar, considerando que, além de referido fator não estar inserido no rol do art. 117 da Lei de Execução Penal, o requerimento direto a este Tribunal caracteriza supressão de instância, o que é inadmissível.

2.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM NÃO CONHECER DA ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezenove e vinte e um do mês de janeiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em prol de
RAIMUNDO PAULO DUARTE FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Sumariando os fatos, a impetrante aduz que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei n.º 10.826/03 e art. 307 do Código Penal, e que, após regular tramitação, foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em seu pedido, a defesa informa que o paciente está segregado em estabelecimento penal semiaberto, entretanto, devido a Pandemia da Covid-19, a sua permanência no Sistema Carcerário, importa em sério risco a sua saúde, em virtude de ser diabético e com hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, fato que o classifica como integrante do grupo de risco.

Diante dessa circunstância, a defesa sustenta ser aplicável a Recomendação n. 62 do CNJ, que orienta a concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo juiz da execução.

Pontua, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, já que tem profissão definida, é pessoa honesta e voltada para o trabalho, bem como indica residência fixa.

Requer, ao final, a concessão de liminar para que a prisão do paciente seja convertida para domiciliar. No mérito, a confirmação da medida liminar deferida.

Os autos foram distribuídos originariamente no regime de plantão. A liminar foi indeferida pela Desembargadora Plantonista, que determinou que fossem solicitadas as informações do Juízo coator e, após, que o feito fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
.

As informações não foram prestadas.

O Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos,
manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
, uma vez que não houve análise do pleito de prisão domiciliar perante o Juízo de 1° grau, razão pela qual entende que a análise do pedido, pelo Tribunal, configura indevida supressão de instância.

O feito assim instruído foi distribuído a minha relatoria.

Estando os autos conclusos para julgamento, determinei que minha assessoria diligenciasse junto ao Juízo
3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, apontado como coator
, a fim de que prestasse os esclarecimentos necessários para subsidiar minha decisão. Tendo a diretora de secretaria, esclarecido que os autos foram remetidos a Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém no dia 18/12/2020.

Diante desse esclarecimento, minha assessoria entrou em contato com a Vara de Execução tendo a Diretora de Secretaria, Eliana da Costa Carneiro, remetido via email certidão dando conta que Processo de Execução do paciente foi instaurado no dia 14 do corrente mês e ano.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar os argumentos esposados na inicial da presente impetração, os esclarecimentos feitos pelo juízo impetrado e, ainda, a certidão remetida ao meu gabinete pela Secretaria da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, entendo que a ordem não pode ser conhecida, pelos motivos que passo a expor.

Com efeito, segundo relatado, a impetrante pretende que seja concedida a prisão domiciliar nos termos da recomendação nº 62 do CNJ.

Ocorre que a apreciação desse pedido pelo Tribunal resta inviabilizada, uma vez que, esta Egrégia Seção de Direito Penal não pode substituir as funções jurisdicionais do Juízo da Execução, no tocante a apreciação de eventual substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente, por prisão domiciliar ou outra qualquer medida menos gravosa.

Com efeito, a Resolução n.º 016/2007 deste E. Tribunal estabelece as regras sobre a execução penal no Estado e, em seu art. 2º, dita que o Juiz Criminal da Comarca onde o reeducando encontra-se custodiado é o competente para acompanhar o cumprimento da pena, mesmo que provisória. Sendo, exatamente esta a situação em análise, porquanto a prisão do paciente decorre de condenação transitada em julgado.

Assim, a defesa, caso queira, poderá aviar o presente pedido perante o Juiz da Execução Penal a quem cabe apreciar e decidir o pleito feito no bojo do presente
writ
, até porque, o requerimento direto a este Tribunal, caracteriza supressão de instância, o que é inadmissível, posto que somente ao Juiz da causa é que cabe, inicialmente, a concessão ou não de tal benefício.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. RÉ CONDENADA. PENA: REGIME ABERTO A SER CUMPRIDA EM CASA DO ALBERGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA APRECIAÇÃO DO POSTULADO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO AO JUÍZO MONOCRÁTICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. Cabe ao juiz da execução penal apreciar pedido da mesma natureza do que foi proposto pelo impetrante, no presente caso, principalmente, se não há na Comarca estabelecimento prisional apropriado para o cumprimento da pena imposta a ré-apenada, caracterizando supressão de instância o requerimento direto a este Tribunal. Não conhecimento. Unânime. (Ac. 120.863, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, j. 17/06/2013, DJe 19/06/2013).

Vale ressaltar, ainda, apenas a titulo de argumentação, que não restou demonstrado pela impetrante que o paciente está imerso em qualquer uma das hipóteses legais, considerando que o regime de cumprimento de pena aplicado é o semiaberto e, de igual forma, não há nos autos nada que comprove seja o mesmo portador de doença grave, pois o risco de contaminação pelo COVID-19, não está inserido dentro da justificativa legal para ensejar tal medida (art. 117 da Lei de Execução Penal)

Destarte, as doenças graves indicadas na lei são aquelas capazes de provocar extrema debilidade física, cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal, o que não é o caso dos autos, na medida em que há laudo médico, assinado pelo médico Dr. Joaquim Pereira Neto – CRM/PA 15121, de fls. 47, onde é bastante claro, ao afirmar que o paciente está em “
tratamento contínuo com equipe médica especializada, no momento paciente de BEG (bom estado geral) sem queixas, hemodinamicamente estável
”. Ou seja, se trata de um cardiopata de quadro leve.

Aliás, a jurisprudência do STJ trata da questão no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que se pleiteia a prisão domiciliar em razão da atual pandemia da Covid-19. Todavia, no caso, a despeito das alegações defensivas e de o paciente cumprir pena, atualmente, no regime semiaberto, enfatizou o Juízo de primeiro grau que ele “não comprova que especificamente necessita da prisão domiciliar, haja vista parecer médico (página 114), onde consta que há doença devidamente medicada, controlada e assistida”.2. É de relevo mencionar, por oportuno, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62/2020, pela qual adotou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 586.778/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Ante o exposto é forçoso reconhecer e acolher a preliminar arguida pelo Douto Procurador de Justiça, tendo em vista que a apreciação da prisão domiciliar, por este Tribunal, configura inegável supressão de instância, razão pela qual,
não conheço do presente
writ
.

É o meu voto.

Belém, 21 de janeiro de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 22/01/2021